Tribunal: TJMT
Processo: 1033858-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033858-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINE CRISTINE MIRANDA DE AMORIM - CPF: 061.758.671-30 (APELANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. - CNPJ: 08.845.676/0130-95 (APELADO), CELINA TOSHIYUKI - CPF: 293.993.078-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO ESTÉTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos cumulada com Obrigação de Fazer
proposta por consumidora que alegou ter sofrido queimadura durante procedimento de depilação a laser realizado
em
clínica estética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: i) se há falha na prestação do serviço de depilação a laser capaz de ensejar a responsabilidade civil da clínica estética;
ii
) se estão configurados danos materiais, morais e estéticos decorrentes do procedimento realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC.

4. O conjunto probatório composto por fotografias, mensagens e áudios de prepostas da clínica evidencia a ocorrência de queimadura decorrente do procedimento estético, configurando defeito na prestação do serviço e demonstrando o nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano experimentado pela consumidora.

5. O termo de consentimento informado não afasta, por si só, a responsabilidade civil do fornecedor quando o resultado ultrapassa os riscos ordinários do procedimento estético.

6. As queimaduras decorrentes de depilação a laser ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. As despesas com medicamentos comprovadas nos autos devem ser ressarcidas, no montante de R$ 228,44 (duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos).

8. O dano estético não foi comprovado, pois inexistem elementos que demonstrem sequela permanente ou alteração morfológica duradoura decorrente do evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a clínica ao ressarcimento de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a improcedência do pedido de indenização por dano estético.

Tese de julgamento:
“1. O fornecedor de serviços estéticos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando comprovada falha na prestação do serviço de depilação a laser que resulte em queimadura ou lesão cutânea. 2. A assinatura de termo de consentimento informado não afasta a responsabilidade civil quando o resultado verificado ultrapassa os riscos ordinários do procedimento. 3. A indenização por dano estético exige comprovação de sequela permanente ou alteração morfológica relevante.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, VIII, 14, caput, § 1o, II, e § 3o; CPC,
arts
. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1031933-04.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, pub. 21.07.2023; TJRJ, Apelação Cível no 0037323-12.2020.8.19.0203, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, Quarta Câmara de Direito Público, pub. 17.02.2022; TJSP, Apelação Cível no 1011869-55.2019.8.26.0008, Rel. Des. Claudio Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, pub. 27.05.2020; STJ,
EDcl
no REsp no 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, pub. 06.06.2024; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.o

1033858-59.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Karine Cristine Miranda de Amorim
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos cumulada com Obrigação de Fazer e pedido de tutela antecipada
, ajuizada em face de
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial

e condenou a
A
utora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que sofreu queimaduras na perna durante procedimento de depilação a laser realizado na unidade da Apelada, a qual, embora ciente do ocorrido, limitou-se a indicar o uso de pomada, sem prestar o atendimento médico prometido.

Alega
que
juntou aos autos contrato de prestação de serviço, fotografias das lesões, áudio com funcionária da clínica admitindo o dano, conversas por
WhatsApp
e nota fiscal do medicamento adquirido, elementos que reputa suficientes para demonstrar a falha na prestação do serviço.

Afirma que a sentença desconsiderou os princípios e normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, pois promoveu indevidamente a inversão do ônus da prova e deixou de valorar adequadamente os elementos já constantes dos autos.

Aduz que a Apelada permaneceu inerte quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mas, ainda assim, o juízo exigiu da consumidora a apresentação de laudo médico, deixou de aplicar corretamente o art. 6o, VIII, do CDC e desconsiderou que a fornecedora detinha melhores condições para a produção da prova técnica. Defende, ainda, que os serviços estéticos estão sujeitos à obrigação de resultado e que o termo de consentimento não afasta, por si só, o dever de indenizar.

Relata que a responsabilidade da Apelada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e que os autos contêm reconhecimento tácito da lesão por parte da empresa, registro fotográfico da queimadura, confissão em
áudio da funcionária da clínica e interrupção do tratamento por insegurança e medo. Sustenta, ainda, serem devidos os danos materiais, consistentes no reembolso de despesas com medicamentos e na devolução em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e estéticos.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença
,
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial

e condenar
a Apelada ao pagamento de danos materiais, além de indenização por danos morais e estéticos, a ser arbitrada pelo Tribunal
. Subsidiariamente, requer a decretação da nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, com inversão do ônus da prova e eventual perícia às expensas da fornecedora.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026